Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E DA DEFESA PROVIDO.
1. O crime de associação para o tráfico de drogas exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre, no mínimo, dois agentes, com finalidade específica de praticar crimes de tráfico, não se configurando pela mera coautoria ocasional. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que referências genéricas não bastam, impondo-se a comprovação de liame subjetivo entre os réus e estabilidade do vínculo para além de atos isolados de tráfico. Diversamente, a coautoria para o tráfico de drogas caracteriza-se pelo concurso eventual de vontades para a execução de um crime específico. Há divisão de tarefas ou atuação conjunta, mas o vínculo entre os agentes esgota-se com a consumação daquele fato. Trata-se de liame efêmero, que não subsiste no tempo.
1. 1. As provas colhidas não demonstram de forma concreta e segura a existência de societas sceleris, mas apenas a participação dos réus, em coautoria, em um único episódio específico de tráfico de entorpecentes, o que afasta a tipicidade do art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Deve ser mantida a absolvição do réu, com lastro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pela imputação em face ao tráfico interestadual de drogas, porque não há provas: (a) da posse de droga, sendo que nada de ilícito foi apreendido em poder do réu; (b) de que ele tenha participado do transporte e da guarda de entorpecentes; (c) de qualquer ato executório inserido na cadeia de fornecimento; (d) do vínculo comunicacional típico (diálogos) que revele dolo de traficar drogas; (e) do vínculo pericial (dados papiloscópicos) com os invólucros de drogas apreendidas. Assim, a pretensão condenatória não supera a barreira do in dubio pro reo.
3. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do Ministério Público e provido o da Defesa.